Tribunal: TJSP
Processo: 0507749-53.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Mantida a extinção da execução fiscal, nos termos do art.924, V, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.